Tribunal: TJDFT
Processo: 0742992-17.2020.8.07.0016
Órgão julgador: MÁRIO-ZAM BELMIRO
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-04-29
Data de publicação: 2021-05-13

Ementa:
PROCESSO CIVIL. AÇÃO DE EXECUÇÃO FISCAL. APELAÇÃO CÍVEL. INVENTARIANTE. ESPÓLIO. REPRESENTAÇÃO ATIVA E PASSIVA. CERTIDÃO DE ÓBITO. INDICAÇÃO DO INVENTÁRIO. NOME DO INVENTARIANTE. REQUISITOS INDISPENSÁVEIS. EMENDA À INICIAL. DESATENDIMENTO. EXTINÇÃO DO PROCESSO. AUSÊNCIA DE JULGAMENTO DO MÉRITO.
1. Consoante os comandos do art. 75, VII, do CPC/2015, recai sobre o inventariante a incumbência de representação, ativa e passiva, do espólio e contra aquela universalidade de bens será promovida a execução fiscal, por força dos ditames do art. 4o, III, da Lei 6.830/1980.
2. A exigência judicial de instrução da peça de ingresso com a certidão de óbito do contribuinte e a indicação do processo de inventário bem como do nome do inventariante tem por desígnio a aferição da legitimidade passiva do ente despersonalizado sobre o qual recai o ímpeto executivo do Fisco, ostentando respaldo legal e jurisprudencial.
3. Ante a constatação de que a exordial não preenche os requisitos legais, determinará o juiz que o autor a emende ou complete, no prazo legal, demonstrando o preenchimento dos pressupostos de desenvolvimento regular do processo, sob pena de extinção do feito, nos termos dos arts. 321, parágrafo único, e 485, I, do CPC/2015.
4. Inerte o autor em relação à determinação de reparo, correta a sentença que julga extinto o processo.
5. Recurso não provido.